Tribunal: CARF
Processo: 10830.013042/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.013042/2009-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
SUZANA ZINGRA DO AMARAL CHEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$4.215,00. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (relator) que negava
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013042/2009-38
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114/115), interposto contra o Acórdão 17-
41.372 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 96/100) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte
a Impugnação da contribuinte (e-fls. 03/04), apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 07/11) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura
12/08/2009, Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, que apurou Saldo de Imposto de Renda
Pessoa Física a Restituir - IAR no valor de R$632,05. A DRJ alterou o IAR para R$2.378,30.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...) Foi diminuído o valor da restituição a que o contribuinte teria direito, dos R$
3.530,98 declarados para R$ 632,05.
2. ... foi efetuada a glosa do valor de R$ 10.541,57 indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
2.1 Os comprovantes apresentados não atendem as especificações legais. Conforme
decreto 3000/99 (RIR/99), artigo 80, item III, as despesas médicas serão consideradas
realizadas desde que seus pagamentos sejam especificados e comprovados mediante
apresentação de comprovantes com indicação de nome, endereço, CPF ou CNPJ de
quem os recebeu.
2.2 Com relação ao Plano de Saúde Vera Cruz, foram apresentados comprovantes
referentes a 15/01/2008, 15/05/2008, 15/06/2008 e 15/12/2008
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva às fls. 01/02 na qual alegou, em
síntese, que anexa na oportunidade cópias dos comprovantes e recibos médicos, de
canhotos de cheques referentes aos pagamentos efetuados, da DIRPF 2009/2008 e da
Notificação de Lançamento.
3.1. Ressalta que embora tenha declarado ter pago R$ 1.930,00 à Dra. Geórgia Moreira
Velho, o valor correto é RS 1.830,00. Embora tenha declarado ter pago RS 175,00 à
Sra. Eliane D. R. Santos, o valor correto é R$ 75,00.
3.2 Informa ainda que a Auditora Fiscal ignorou o valor de R$ 8.592,24 referente à
UNIMED. Com relação à Vera Cruz, a Auditora considerou RS 2.107,30, sendo que a
totalidade deste item é RS 6.349,99. O valor pago à Sra. Cleusa Maria Guriam
Domingues -R$ 450,00 - também foi ignorado pela fiscalização.
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2010
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Apenas as despesas médicas comprovadamente havidas com o
contribuinte ou seus dependentes são dedutíveis da base de cálculo do
imposto.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
4. Necessário se faz então esclarecer que a DRJ, em relação às despesas médicas,
aceitou parcialmente sua comprovação, conforme excerto de seu Voto abaixo apresentados:
(...)
8. Com relação ao Plano de Saúde Vera Cruz, os comprovantes trazidos aos autos às fls.
24 a 26-v confirmam os pagamentos por parte da impugnante, devendo ser restabelecida
a dedução no valor de RS 6.349,99.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
15/12/2010 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 111/112), a ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 07/01/2011 (protocolo de e-fl. 114), de onde são extraídos seus argumentos,
expostos em síntese a seguir:
- entende que todos os comprovantes entregues são verdadeiros, inclusive com
apresentação de cheques nominais;
- informa que tratamentos odontológicos foram realizados no mesmo dia, em
continuidade, uma vez que um profissional dependia do outro para sua atividade;
- defende-se novamente em relação aos Convênio Médico Unimed;
- especifica que em relação ao convênio Vera Cruz a apresentação de apenas 04
(quatro) recibos seria suficiente para comprovar seus dispêndios;
- esclarece que os pagamentos efetuados como mensalidades a associações
diversas são verdadeiros e com tais pagamentos teria direito a “vantagens”, como atendimento a
saúde (CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS; ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS; APEOESP; GBOEX; ASPCAMP);
- solicita esclarecimento acerca do valor efetivamente depositado em sua Conta
Corrente após a prolação do Acórdão combatido.
6. Conclui solicitando a reavaliação das glosas efetuadas.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. Verifica-se que o interessado não apresenta quesitos preliminares a serem
apreciados, nem são verificados quesitos do mesmo quilate a serem apreciados de ofício.
10. Atente a contribuinte que inócua é a apresentação de argumentos recursais em
relação aos Convênios Médicos Unimed e Vera Cruz. Isso porque não há, na presente lide,
lançamento relativo ao primeiro Convênio, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fl.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

7), e que a glosa relativa à Vera Cruz, no valor de R$ R$6.349,99, presente na mesma Descrição
(e-fl. 7), já foi totalmente afastada pela Decisão combatida, em seu item “8.” (e-fl. 98).
11. Recorde-se então que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
12. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
13. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, conforme apontado na Notificação de Lançamento, Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, item “1)” (e-fl. 9).
16. Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
17. Embora a contribuinte alegue em seu Recurso que foram apresentadas cópias
de cheques nominais, nenhum documentos de tal feitio foi anexado pela mesma, nem em fase
impugnatória, nem em fase recursal. Atente-se: canhotos de cheques não são folhas de cheques, e
não há como se afirmar que retratem de forma fidedigna o que restou contido no cheque emitido.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

18. Dessa forma, mesmo sendo apresentados em impugnação Recibos relativos a
tratamentos odontológicos e médicos supostamente realizados durante o ano calendário 2008 (e-
fls. 46/62), tais despesas não foram efetivamente comprovadas e, dessa forma, sua glosa deve ser
mantida.
19. Atente ainda a interessada que pagamentos efetuados como mensalidades a
associações diversas não são pertinentes para dedução de despesas médicas, uma vez que
associações não se enquadram na previsão legal da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a". Associações não são “médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais”, conforme especificado no dispositivo legal citado.
20. Constata-se que a única referencia a “vantagens” a que teria direito por ser
associada a uma das Associações envolve a GOBEX (e-fl. 43). Mas frise-se, tal associação não
se enquadra na disposição legal acima referenciada, e oferece apenas “descontos” para seus
associados, não a prestação efetiva de serviços médicos. Senão, veja-se a própria descrição das
“vantagens” apresentadas pela citada associação, extraída do documento apresentado pela
contribuinte:
“ Através da Rede de Convênios, os associados têm descontos de até 50% em diversos
produtos e serviços (hospitais, laboratórios, assistência técnica automotiva, farmácias,
médicos, dentistas, psicólogos, advogados, fisioterapeutas, comércio, turismo, lazer e
muitos outros) em todo o Brasil.”
21. Afastados portanto todos os argumentos recursais apresentados pela
contribuinte. Impende ainda o esclarecimento que não cabe a este Conselho manifestar-se sobre
IAR depositados em contas correntes de contribuintes, restando à interessada a busca por
esclarecimentos da espécie junto à Unidade de Atendimento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de sua Jurisdição.
22. Portanto, diante dos argumentos apresentados pelo interessada, não há que ser
dada razão à sua pretensão de afastamento, neste momento, de glosas relativas a dedução
indevida de despesas médicas, restando incólume a Decisão de Primeira Instância, a qual já
afastou as glosas pertinentes no momento de apreciação da impugnação.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto às despesas informadas com os
profissionais Marcia Bruntal (R$260,00), Georgia Velho (R$1.830,00), Carlos Morgel
(R$1.480,00), Paula Razuk (R$225,00), Eliane Rafaloviki (R$75,00) e João de Castro Nogueira
Neto (R$345,00), entendendo que devem ser restabelecidos os valores reclamados pela
contribuinte em sua defesa. Vejamos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, não me parece que essa prova foi exigida da contribuinte
no curso da ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada
a efeito pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa.
Nesse sentido, a autuação fundamentou essas glosas da seguinte forma:

Acrescento que não consta dos autos qualquer intimação à contribuinte no curso
da ação fiscal no sentido de fazer prova quanto aos efetivos pagamentos das despesas ou efetiva
prestação dos serviços. Depreende-se que o dossiê fiscal foi juntado a partir de fl.72.
Por seu turno, a decisão recorrida manteve as glosas dessas despesas, registrando:

Veja que a decisão recorrida, no seu item 10, aponta que as glosas se deram pela
falta de requisito legal, mas as mantém sob a fundamentação de falta de comprovação da
prestação dos serviços ou dos pagamentos, item 10.5. Destaco ainda que a decisão faz alusão às
despesas com a profissional Cleuza, que sequer foram glosadas (fl.10).
É verdade que o julgador é livre para formar sua convicção na análise das provas
apresentadas, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972. Entretanto, entendo que o
julgador não pode invadir o campo de atuação da fiscalização e inovar na fundamentação para
manutenção da glosa, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa da recorrente.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013042/2009-38

Dessa feita, à vista dos documentos juntados à impugnação, entendo que devem
ser restabelecidas as despesas com os profissionais Marcia Bruntal (R$260,00), Georgia Velho
(R$1.830,00), Carlos Morgel (R$1.480,00), Paula Razuk (R$225,00), Eliane Rafaloviki
(R$75,00) e João de Castro Nogueira Neto (R$345,00), no montante de R$ R$4.215,00.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$4.215,00.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital